Tribunal: CARF
Processo: 13819.722851/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722851/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.951 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
COMERCIAL DIAMAT DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/05) ao Ato Declaratório
Executivo (fl. 06), ciência em 01/11/2012, que excluiu o contribuinte do Simples
Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que
trata o artigo 12 da Lei Complementar no 123/2006, com efeitos a partir de 1o/01/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722851/2012-86
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.951 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722851/2012-86

2. O motivo da exclusão foi existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal cuja exigibilidade não estava suspensa: débitos não Previdenciários em
cobrança na PGFN inscrições:
80.6.05.083568-89
80.2.05.044023-05
80.6.05.083569-60
80.4.04.078049-38
80.4.12.021400-17
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/04, em
31/10/2012, através da qual vem apelar para o direito constitucional ao parcelamento
dos débitos:
- O débito PGFN inscrição 80.6.05.083568-89 está parcelado;
- Há duplicidade entre as inscrições extintas e as não extintas;
- Encaminhamos pedido de revisão dos débitos à PGFN;

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 26 a 28 do presente processo (Acórdão no 01-27.087, de 09/09/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
Será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

No voto, a decisão ponderou que se tratava de exclusão com base no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 13/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

E que, segundo o § 2o do art. 31 da mesma lei, era permitida a permanência da
pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização
do débito no prazo de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Argumentou que o contribuinte não havia comprovado a regularização das
pendências no prazo legal, já que simples petição eventualmente apresentada à PGFN não tinha o
condão de suspender a exigibilidade. Que os documentos às fls. 17 a 21 atestavam que, em
31/10/2012 (data da impugnação), cada inscrição constava como ATIVA COM AJUIZAMENTO
A SER PROSSEGUIDO ou ATIVA NÃO AJUIZÁVEL EM RAZÃO DO VALOR.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.951 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722851/2012-86

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 58), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/11/2013 (recurso às
fls. 32 e 33, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega o parcelamento dos débitos na PGFN, anteriormente em aberto, no
prazo de trinta dias da ciência da exclusão.
Anexa o pedido de parcelamento junto à PGFN, datado de 12/11/2013 (fl. 44),
acompanhado do DARF da primeira parcela, e tela de consulta da inscrição na PGFN (fl. 46 a
56).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O ADE foi emitido em 10/09/2012, acompanhado da Relação dos Débitos
Motivadores da Exclusão (fls. 06 a 08), e dele a empresa tomou ciência em 01/11/2012 – quinta-
feira (fl. 20). Como dia 02/11 é feriado nacional, o prazo de trinta dias para regularização
começou a correr na segunda-feira seguinte – dia 05/11/2012, encerrando-se em 05/12/2012.
Esse prazo, informado no art. 4o do próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar
no 123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

Os extratos da PGFN anexados ao recurso, às folhas 46 a 56, de consulta efetuada
em 13/11/2013, informam as ocorrências de cada débito. Indicam negociação de parcelamento
pela Lei no 11.941/2009 no ano de 2011, porém com os débitos permanecendo ativos. Indicam
que, posteriormente, em 2013, houve outra solicitação de parcelamento ou pagamento, mas até
aquela data (13/11/2013), com inscrição ainda ativa.
Dos históricos, e do Recibo de Pedido de Parcelamento da Reabertura da Lei no
11.941/2009 à fl. 44, de 12/11/2013, extrai-se que somente em 2013 é possível que a empresa
tenha regularizado sua situação junto à PGFN. Então, em 05/12/2012 – prazo fatal para a
regularização após o ADE, os débitos permaneciam em aberto. Por isso, não ocorrida a
regularização autorizada no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123/2006 (acima transcrito),
confirmou-se a exclusão.
Conclui-se correta a exclusão efetuada, diante dos débitos sem exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.951 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722851/2012-86

Andréa Machado Millan

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital